Tribunal: TJDFT
Processo: 0745782-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HOME CARE. EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. SUBSITITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de assistência à saúde administrados por entidades de autogestão, a exemplo da ora agravada, conforme enunciado n. 608 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se o acerto da r. decisão agravada, ao reputar ausente a probabilidade do direito da autora, ora recorrente, pessoa idosa com quadro de “quadro demencial em evolução”.

3. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015).

4. Na espécie, para além de haver expressa exclusão de cobertura contratual para tanto, não foi observado que a indicação de assistência domiciliar à parte autora, ora agravante, ocorreu em substituição à sua internação hospitalar, tampouco foi constatado o real custo dessa recomendação para a operadora de plano de saúde, de modo que se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória vindicada.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.